Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração em que o embargante alega a existência do vício de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

2. Vícios inexistentes, pois o acórdão, de forma clara, coerente e expressa, concluiu que, no caso de atraso injustificado na entrega de imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, a base de cálculo dos lucros cessantes deve observar a quantia efetivamente paga pelo promitente comprador, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e rejeitado.